Tribunal: TJDFT
Processo: 0748739-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748739-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IMACULADA CONCEIÇÃO PEREIRA GASPAR RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUCCAS DESPACHO Defiro a juntada dos documentos de IDs 76213490 e 76213491. Mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 73299446. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024